Tribunal: TJDFT
Processo: 0728724-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação cível interposta em ação que visava à anulação de ato administrativo de desclassificação de candidato em concurso público da Petrobras, por inaptidão no procedimento de heteroidentificação para cotas raciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão ocorre quando o magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto essencial do caso, o que não se verifica no acórdão embargado, que abordou as questões relevantes, de maneira satisfatória.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações relativas à regularidade do procedimento de heteroidentificação e à distribuição do ônus da prova, reconhecendo a validade do julgamento.
5. Embargos de declaração não são via adequada para insurgência contra o acórdão desfavorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Tese de julgamento: 1) Os embargos de declaração são cabíveis quando há erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, e 1.026.